Tribunal: TJBA
Processo: 0005327-52.2004.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005327-52.2004.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ DILSON DOS SANTOS e outros Advogado(s): MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES APELADO: EDVALDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 290, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Na dicção do art. 290, do CPC/2015, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". II - Efetivada a intimação da parte, através de seu advogado constituído nos autos, e transcorrido in albis o prazo assinalado para recolhimento das custas, correta a extinção do feito, à luz do regramento vigente. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0005327-52.2004.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram, como apelantes, JOSÉ DILSON DOS SANTOS e outros, e, como apelado, EDVALDO SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora